Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-51.2020.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002436-51.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBERSON DE SOUZA CARDOSO - CPF: 713.835.351-08 (APELANTE), ROMAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 030.948.721-82 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), ROBSON MENDES MOREIRA - CPF: 966.732.571-72 (VÍTIMA), ELIZEU RODRIGUES BRITO - CPF: 460.782.401-10 (VÍTIMA), ELIZEU RODRIGUES BRITO - CPF: 460.782.401-10 (VÍTIMA), JOAO FRANCISCO PIZELI AGUIAR - CPF: 286.519.298-97 (VÍTIMA), SIRILO BEZERRA - CPF: 499.736.571-87 (VÍTIMA), MARINEIZ GOMES DA LUZ - CPF: 460.202.841-15 (VÍTIMA), TATIEL ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 035.385.771-88 (VÍTIMA), MARCELO ASSUNCAO BARROS - CPF: 750.528.062-72 (ASSISTENTE), SIRILO BEZERRA - CPF: 499.736.571-87 (ASSISTENTE), DENILSON GODOIS DA SILVA - CPF: 046.899.531-55 (ASSISTENTE), CLEBERSON DE SOUZA CARDOSO - CPF: 713.835.351-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002436-51.2020.8.11.0059

APELANTE: ROMAO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º INCISO II, E § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA EMPREITADA CRIMINOSA DEMONSTRADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – DOSIMETRIA – PENA-BASE ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO – SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA – DETRAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS ARBITRADOS PELO JUIZ DA CAUSA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo majorado que lhes foi imputado na denúncia.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida.

“A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação”
(TJ/MT, N.U 1006367-16.2020.8.11.0042).

Carece de interesse recursal o agente que almeja o que lhe foi concedido na sentença.

"
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente
para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes
" (Súmula
n. 443/STJ).

“
A fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações; 1/3 (um terço), para cinco infrações; l/2 (metade), para seis infrações; e 2/3 (dois terços), para sete ou mais infrações
” (TJ/MT, N.U 1001669-45.2021.8.11.0037).

“Se a dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejar a modificação do regime inicial fixado na sentença, pois continuaria superior a 8 (oito) anos, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP; TJMT, AP nº 132740/2017”
(TJ/MT, N.U 1014774-31.2020.8.11.0003).

“Os honorários advocatícios fixados em favor do causídico no ato de sua nomeação ou na sentença abrangem sua integral atuação, contando, obviamente, com a interposição do(s) recurso(s) necessário(s) para salvaguardar os interesses do réu”
(TJ/MT, N.U 1001071-48.2020.8.11.0095).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002436-51.2020.8.11.0059

APELANTE: ROMAO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Romão Rodrigues dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º inciso II, § 2º-A, inciso I, c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘h’, na forma do art. 70, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, cometido contra criança, em concurso formal).

Em suas razões assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas, notadamente porque negou ter cometido os crimes;
2) carece ser “
aplicada ao apelante [a] pena mínima prevista para o tipo penal,
tendo em vista que o acusado é primário e de bons antecedentes
” (sic); 3) é mais adequado que o concurso formal aumente a pena “
no montante de 1/6 (um sexto)
”; 4) tem direito a detração; 5) é impositiva “
a fixação de honorários em razão da nomeação dativa para recurso de apelação
” (sic) (Id.
116379725 - pág. 1-4).

Contrarrazões pela manutenção da sentença
(
Id.
116379730 - Pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (Id.
121124975 - pág.1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002436-51.2020.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao apelante e a Cleberson de Souza Cardoso o crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do presente caderno informativo que, no dia 05 de setembro de 2020 (sábado), por volta das 14h00min, na propriedade rural denominada Fazenda JK, zona rural do município de Canabrava do Norte/MT, os denunciados Romão Rodrigues dos Santos e Cleberson de Souza Cardoso, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, com animus de assenhoramento definitivo, em concurso e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça contra pessoa, exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em uma carabina, marca Rossi, calibre 38, nº de série B009282; um revólver, calibre 22, uma CTT, calibre .40, aproximadamente 400 munições de calibre .40, 200 munições calibre 22, 200 munições calibre .38, um aparelho celular, um relógio e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, pertencentes as vítimas Robson Mendes Moreira, João Francisco Pizeli Aguiar, Marinez Gomes da Luz e Elizeu Rodrigues Brito.

Segundo restou apurado, na data acima apontada Romão Rodrigues dos Santos e Cleberson de Souza Cardoso chegaram na propriedade rural Fazenda JK, em uma motocicleta de cor vermelha.

Após estacionar o veículo afirmaram que estavam à procura de trabalho como cerqueiro, beberam água e na sequência, ambos sacaram os revólveres que portavam, anunciando o assalto ao gerente da propriedade, Sr. Elizeu Rodrigues Brito.

Ato contínuo, Romão Rodrigues dos Santos e Cleberson de Souza Cardoso reuniram todas as pessoas que se encontravam no local, dentre elas dois menores, um com apenas 9 (nove) anos de idade, deixando-os sentados em um banco na área externa da residência, momento em que informaram que estavam ali em busca de armas.

Enquanto o ora denunciado Romão Rodrigues dos Santos permaneceu vigiando as vítimas, em posse de um revólver, Cleberson de Souza Cardoso ingressou na casa a procura de armas para subtrair, afirmando ao comparsa que se alguém se mexesse era para atirar na cabeça.

Não tendo localizado as armas que procurava, Cleberson de Souza Cardoso retornou ao local em que as vítimas se encontravam, afirmando que Elizeu Rodrigues Brito teria que "dar conta das armas, nem que preciso fosse espancar as vítimas, dar tiro nas pernas e cabeça das crianças".

Na sequência, a vítima Elizeu apontou o quarto do proprietário da fazenda, onde Cleberson de Souza Cardoso localizou e arrombou um cofre, valendo-se de ferramentas da própria fazenda, de lá subtraindo as armas de fogo e munições acima descritas.

Além das armas Cleberson recolheu outros objetos, tais como carregadores, munições, um relógio pertencente a vítima Marinez, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se encontrava na caminhonete de Elizeu, os celulares das pessoas que ali se encontravam e as chaves dos veículos.

Parte dos celulares foi encontrada posteriormente em uma sacola em cima de uma casa de sal, a exceção do aparelho pertencente a vítima Elizeu Rodrigues Brito, que foi levado pelos agentes.

Consta, ainda, que desde que anunciaram o assalto os agentes colocaram sacolas nas mãos e, antes de sair do local, furaram os pneus dos veículos, lavaram as mãos e as ferramentas usadas e ameaçaram as vítimas, afirmando que se vingariam caso acionassem a polícia.

É, ainda, do caderno investigativo que, em data de 10/09/2020, Denilson Godois da Silva foi preso em flagrante delito portando a carabina calibre 38 subtraída da fazenda JK, oportunidade em que afirmou que a adquiriu do ora denunciado Romão Rodrigues dos Santos, procedendo o reconhecimento fotográfico deste.

Em decorrência disso, investigadores da Polícia Civil saíram a procura de Romão Rodrigues dos Santos, logrando localizá-lo, momento em que ele negou ter vendido a arma a Denilson, afirmando que estava dividindo uma quitinete com Cleberson e ele havia lhe oferecido uma arma tipo CTT .40, que Denilson deve ter adquirido a arma de Cleberson e afirmado ser de Romão por medo e que, na época em que morava com Cleberson ele estava em posse de uma motocicleta Honda, modelo Twister, de cor vermelha.

Em diligências na quitinete dividida por Romão Rodrigues dos Santos e Cleberson, os policiais localizaram um saco com as escritas CBC, utilizado para acondicionar munição cal. 40, o qual foi restituído a vítima João Francisco Pizeli Aguiar.

Em decorrência do delito de receptação (que lhe foi imputado nos autos 1001981-86.2020.8.11.0059), Romão Rodrigues dos Santos teve sua prisão preventiva decretada e encontra-se segregado até a presente data.

As vítimas Tatiel Alberto de Oliveira, Elizeu Rodrigues Brito e Sirilo Bezerra reconheceram o denunciado Romão Rodrigues dos Santos como um dos executores do crime de roubo.

[...]
(Id.
116379098 - pág. 1-3).

Cleberson de Souza Cardoso faleceu no curso da ação penal, o que ocasionou a extinção de sua punibilidade, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal (Id. 116379571 - pág. 1-2).

Não prospera o pedido de absolvição de Romão.

Na fase investigativa, Tatiel Alberto de Oliveira e Sirilo Bezerra contaram que prestavam serviço na Fazenda quando o local foi assaltado por dois indivíduos amarados, sendo que um deles ficou tomando conta dos reféns enquanto o outro arrombou o cofre. Disseram ainda que os assaltantes levaram armas, munições, celulares e as chaves dos veículos e também furaram os pneus (Id. 116379053 - pág. 1-2 e 116379054 - pág. 1-2).

Além disso, eles identificaram o réu como sendo um dos meliantes (Id. 116379058 - pág. 1 e 116379059 - pág. 1).

Marcelo Assunção Barros descreveu a investigação nos seguintes termos:

Que após a prisão de Denílson Godois da Silva por porte ilegal de arma de fogo foi constatado que a carabina apreendida com ele era produto de um roubo ocorrido em Canabrava do Norte, ocorrido no dia 05/09/2020 (BO 2020.210966); Que em continuidade às investigações, a equipe foi informada que um indivíduo conhecido como ‘Caderudo’ estaria negociando uma carabina cal. 38 neste município
; Que após diligência conseguiram localizar o suspeito, o qual chama-se Romão Rodrigues dos Santos; Que durante entrevista a respeito da arma de fogo, Romão inicialmente negou o fato de estar vendendo a carabina 38, contudo, [contou] estava tentando negociar uma submetralhadora modelo CTT 40, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); Que esta metralhadora estaria guardada em uma quitinete localizada na Rua Jerusalém, Centro, ao lado do Chaveiro Central, quitinete n. 03; Que se prontificou a levar os policiais até o local; Que ao chegarem lá, Romão apontou um colchão que estava jogado no chão, dizendo que a CTT 40 estava lá, mas quando a equipe verificou não estava, sendo encontrado apenas um saco com as escritas CBC, usado para acondicionar munição cal. 40, o qual foi apreendido; Que Romão relatou que estava residindo com ‘Cebolão’ na aludida quitinete; Que foi ‘Cebolão’ quem pediu para Romão vender a submetralhadora, pois iria lhe dar R$ 2.000,00 (dois mil reais);
Que essa submetralhadora é a mesma que foi roubada juntamente com a carabina 38 apreendida em Canabrava do Norte
[...]
(Id. 116379089 - Pág. 1-2)

Denílson Godois da Silva confirmou que adquiriu do réu ‘uma carabina 38’, porém, desconhecia a procedência da arma (Id. 116379088 - pág. 21-23).

Na delegacia de polícia, Romão alegou que não teve envolvimento no assalto ou na venda da carabina para Denílson (Id.
116379062 - pág. 1-3 e 116379089 - pág. 5-7).

Na instr
ução processual, Elizeu Rodrigues Brito descreveu minuciosamente o acontecido e confirmou a participação do réu do delito:

MP: [...] poderia contar para nós como se deram os fatos no dia do assalto à fazenda do senhor?

V: Posso sim.

MP: Por favor.

V: Foi o seguinte, isso aconteceu no sábado aqui, ‘pela volta’ de duas horas da tarde mais ou menos, aqui na fazenda o expediente é até onze horas da manhã, o pessoal vai todo embora, só ‘fica’ eu e minha esposa, eu tinha trazido quatro netos para ficarem aqui comigo, eu estava trabalhando e cheguei um pouco cansado, almocei e me senti em uma cadeira no pé do esteio da área da cozinha, do refeitório; esses dois rapazes chegaram em uma moto Bros vermelha, parou a moto e falaram que estava vindo de Cascalheira, que estavam perdidos, já tinham ido lá no Zezinho da Araúna, que trabalhavam com Manuelão, irmão do Zezinho, se eu não arrumava um pouco de água para eles beberem; acho que o ponto desse de a pessoa pedir uma água é muito ridículo você não arrumar água para uma pessoa beber, né?, chamei eles para dentro, ‘podem vir que vou arrumar a água’; um dos meus neto, que era a menina de dez anos, Manu, pedi para ela pegar o galão de água no freezer e servir para eles [...],
depois que eles beberam água eles arrancaram do revolver já, enfiaram na minha cabeça e procurou se tinha mais gente; minha esposa estava dentro de casa com as crianças, os outros três netos, já foram, vieram todos para fora, colocou nós sentados no banco, nisso tinham dois rapazes que tinham sobrado aqui, que eram eletricistas,
que é o Tatiel e o Sirilo, estavam arrumando uma máquina, a parte elétrica dessa máquina, eles já chamaram para cá e colocou todos no banco;
esse moreno (réu) ficou o tempo todo com a arma na minha cabeça e queria arma, falaram para nós o seguinte: “nós viemos aqui porque aqui tem um arsenal de arma, e nós ‘precisa’ dessas armas”, eu falei: “eu não tenho arma, não uso arma, sou evangélico, eu vivo aqui de trabalhar”, aí eles começaram a falar que seu eu não desse conta das armas eles iam ‘me moer no cacete’, iam acabar comigo, iam quebrar perna do meu neto, iam dar tiro na cabeça do menino, iam fazer o que desse, mas que eu tinha que dar conta das armas
; a Marinez já começou a chorar, Marinez é minha esposa, já começou chorar, começou a falar de Deus, nem isso não comoveu eles, eles queriam porque queriam armas e queriam saber onde que era o quarto do patrão, aí peguei é falei para eles: “o quarto do patrão é aquele de lá” mostrei [...], aí eles ‘entrou’, ‘revisou’ a casa toda, eles ‘pegou’ de relógio, aliança, revirou ‘tudo’ a casa, aí voltou lá e falou: “nós não achou, o quarto do patrão não é aquele, você tem que dar conta, o quarto do patrão não é aquele”, “
tem um cofre lá dentro, se tiver que ter alguma arma está dentro do cofre, que o patrão é colecionador de arma e ele guarda no cofre”; com isso ele entrou de novo aqui e esse moreno (réu) com a arma em nós, o tempo todo com a arma na minha cabeça, jurando quebrar as pernas do meu neto, de me dar um cacete, de me moer no pau [...], foi na oficina, pegou o pé de cabra, um monte de ferramenta, o cofre é meio frágil, eu tenho ele aqui hoje, nunca joguei ele fora, está aqui todo quebrado, aí ele achou as armas, munição
, achou tudo, foi lá para fora: “aqui, olha as armas aqui, essas armas aqui não é para vocês não, essas armas aqui é para nós que é bandido, nós é que rouba, nós é ladrão [...], o que vocês quer com umas armas dessa” , pegou, embalou tudo o trem em uma mochila, pegou a mochila, bolsa térmica, [...], aí pegou uma chave de fenda e foi falar que ele era [...], que a polícia recebia muito pouco, por isso que ele tinha resolvido roubar e ia levar a vida desse jeito [...], aí começou a furar os pneus dos carros [...], pegou as chaves tudinho, dos maquinários até hoje não achamos as chaves delas, pegou celular [...], dez mil em dinheiro, carregou ‘tudo’ esses trem; jogou o celular dos meus netos e da minha esposa em cima do barracão da oficina, o meu até hoje não vi mais para onde foi, aí falou assim: “é bom você não denunciar para a polícia, porque se você denunciar para a polícia é uma ano, quando eu sair de lá eu visito vocês aqui, aí vocês vão me pagar”; foi esse o acontecido dessa forma, montaram na moto e sumiram no mundo.

MP: O senhor fez o reconhecimento do Romão e do Cleberson em sede policial, correto?

V: [...] sim senhor.

MP: O senhor reconhece o Romão aqui na sala de audiência?

V: Reconheço, estou vendo ele aí de camisa amarela
.

[...]

Defesa: O senhor reconheceu os dois acusados lá na delegacia?

V: Reconheci, me mostraram o retrato dele lá, reconheci na hora, esse moreno tinha uma máscara, mas eu olhei muito nele devido ele ficar o tempo inteiro com a arma na gente, eu olhei muito nele, a minha revolta era muito grande; o outro ficou de cara destampada, não teve nada tampado não, entrou foi de cara limpa mesmo, ele é peitudo, ele não tem medo de nada, não respeita ninguém não, é bandido de sangue frio.

Defesa: O outro rapaz não tinha máscara nenhuma?

V: Não tinha máscara nenhuma.

Defesa: Esse você chegou a reconhecer lá, por que aqui no termo de reconhecimento que o senhor fez não consta o outro?

V: Não, não consta, a última vez que eu fui na civil lá de Confresa foi reconhecido esse Romão, que segundo a polícia tem o apelido de ‘Cadeirudo’.

Defesa: E o senhor pode me contar como o senhor fez esse reconhecimento lá, eles apresentaram fotos, a polícia já tinha informado o senhor que ele era um suspeito?

V: Não, negativo, a polícia levou ele lá, eu fiquei dentro de um quarto com um vidro escuro, colocou três na parede lá, eu olhei nele e falei na hora para a polícia que era ele
.
[...]
(Id
.
116379708 - pág. 1-2– relatório de mídias).

Marinez Gomes da Luz – esposa de Elizeu – descreveu a ação delitiva de maneira semelhante. Além disso, a pedido da defesa, foram apresentadas fotografias para a vítima, oportunidade em que ela confirmou a identificação de Romão como sendo o assaltante que usava ‘uma máscara de pano’

(Id
.
116379708 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

João Francisco Pizeli Aguiar asseverou que é proprietário da fazenda que foi assaltada, que não estava presente no momento do crime, e que foram subtraídas uma CTT 40, um revólver calibre 22 e uma carabina 38, sendo que apenas o revólver e a carabina foram recuperados (Id
.
116379708 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento de Tatiel Roberto de Oliveira foi esclarecedor:

MP: Podia nos narrar o que aconteceu nesse dia?

T: Bom, estava arrumando uma [...] mecânica lá,
chegou o Romão, o moreno [...] está na tela aí, chegou lá, apontou a arma [...]
quando foi ver, estava na pá mecânica mexendo [...], foi lá, rendeu o homem, colocou nós tudo sentado na mesa lá, estavam atrás de uma arma lá, espingarda lá, aí entraram ‘para dentro’ da casa,
esse rapaz ficou rendendo nós, esse que está aí ficou rendendo nós lá
, entrou ‘para dentro’ o outro que não está aí, entrou para dentro lá e quebrou o cofre, roubou as armas, saiu falando que [...] que sabia de nós, onde morava, tudo, pegou as armas e tomou rumo ignorado.

MP: Quando ele falou que sabia onde os senhores moravam ele falou endereço ou só foi uma ameaça assim jogada ao vento?

T: Só ameaça jogada lá.

MP: O senhor se recorda como o Romão chamava o Cleberson, o Cleberson chamava o Romão, se era pelo nome ou algum apelido?

T: Esse [...], esse rapaz moreno aí, o moreninho chamava... O tal do Romão lá, não sei qual que é, de Soares.

MP: O senhor chegou a fazer depois o reconhecimento, tanto na delegacia do réu que hoje está aqui, o Romão, correto?

T: Isso, desse réu aí, fui lá reconhecer ele
.

MP: Desculpa, o senhor já falou, o que ele roubou do senhor especificamente, qual o bem que o senhor tinha que foi levado?

T: Não, meu não levou, levou do rapaz que estava comigo, no carro lá furou os pneus e levou o celular, jogou em cima da casa, né?, depois achou de novo.

MP: Por que eles não levaram o celular do senhor?

T: Porque estava em cima da máquina, do jeito que ele mandou desceu, eu pulei de cima da máquina.

MP: Aí estava longe na hora, ele não quis se dar ao trabalho, foi isso?

T: Não sei, do jeito que eu desci, que ‘rendeu’ o assalto, eu pulei de cima da máquina que eu estava mexendo e levaram nós para mesa para ficar sentado, aí mais ou menos uns cento e cinquenta metros.

MP: O réu fez mais algum tipo de ameaça depois contra as crianças ou alguém que estava presente?

T: Falou sim que se não entregasse a arma lá, abrisse o cofre, que ia dar um tiro na cabeça das crianças, o neto do ‘Iaiá’ lá, que é gerente lá.

Juiz: Quem é o ‘Iaiá’ que você fala?

T: É o gerente lá, eu esqueço o nome dele.

Juiz: O Elizeu?

T: Isso, o Elizeu.

Defesa: Você sabe informar em que veículo esse pessoal chegou lá na fazenda?

T: Chegaram em uma moto Bros.

Defesa: Que cor era essa moto?

T: Se não me engano [...], era vermelha.

Defesa: Esse pessoal chegou de capacete, como eles chegaram lá?

T: Não, hora que chegou lá junto com nós [...], o rapaz estava com máscara na cara, o outro também a máscara na cara, depois ficou sem a máscara o outro lá que quebrou o cofre; hora que eu estava na máquina lá, que nós ‘olhou’ para o lado do ‘Iaiá’, ficamos sentados na cadeira na varanda [...], esse moreno aí, o outro lá pegou e estava com a arma apontada para o ‘Iaiá’.

Defesa: Sim?

T: Aí pegou esse outro rapaz aí foi lá, rendeu nós na máquina, né?, eu pulei de cima da máquina, levou nós para a mesa lá e queriam arma lá.

Defesa: E como que ele estava, estava de máscara, de capacete?

T: Só máscara, eles só chegaram de máscara, depois quem ficou com máscara foi só esse moreno.

Defesa: Máscara facial, essa do Covid?

T: Covid.

Defesa: Entendi, o senhor, como que o senhor fez o reconhecimento lá na delegacia, explica para mim?

T: O dia que eu fui lá para reconhecer?

Defesa: Isso.

Defesa: Eles levaram nós lá, colocou na sala lá, passou três pessoas, três, aí pegou, nós ‘bateu’ o olho e já reconheceu o cidadão aí [...].

Defesa: A pessoa já estava presa então?

T: Estava presa já.

Defesa: Não foi por meio de fotografia não?

T: Não, eu fui lá, eu reconheci na delegacia que nós ‘passou’, logo que foi lá em Confresa, nós ‘ficou’ no quartinho escuro para o reconhecimento.

Defesa: Sim, então você tem certeza, você reconhece o Ramão como sendo um dos autores?

T: Ele é um dos autores que estava lá, era ele e outro.

Defesa: Você tem certeza, você quer que ele tire a máscara para você dar uma olhada?

T: Não, a cara dele está contando aí, a cara dele está contando.

Juiz: A abordagem deles foi uma abordagem tranquila ou eles foram agressivos durante o roubo?

T: Eles só ‘agrediu’ em palavras, né?, mas não pôs a mão em nós, entendeu?, ainda falou que ia dar um tiro se o menino não abrisse o cofre lá, o Elizeu, ele ia dar um tiro no neto dele lá.

Juiz: Eles chegaram lá já sabendo o que eles queriam?

T: Chegaram lá procurando uma espingarda vinte, de dois canos lá.

Juiz: Então eles já sabiam mais ou menos o que eles iam encontrar lá?

T: Sabiam mais ou menos o que queriam caçar, o que estavam procurando lá.

Juiz: Quanto tempo demorou até eles chegarem, anunciar o assalto e ir embora?

T: Ah, creio que duas horas.

Juiz: Duas horas?

T: Creio que mais ou menos isso aí, entendeu?

Juiz: E durante duas horas vocês ficaram sendo ameaçados com arma?

T: Com arma, até entrar, quebrar o cofre, pegar as armas, depois na hora de ir embora ainda pediu para esperar uns quinze minutinhos para chamar a polícia, foi esse tempo aí.

Juiz: Como que eles quebraram o cofre?

T: Pegou uma ferramenta da casinha lá, da casinha de oficina, borracharia que tem na fazenda, pegou uma ferramenta lá, pé de cabra, meteu o pau e quebrou o cofre lá. [...]
(Id.
116379610 - pág. 1 a 116379612 - pág. 1).

Robson Mendes Moreira contou que estava na cidade quando recebeu uma ligação de Marinez a respeito do assalto e, em seguida, procurou a Polícia Civil, que imediatamente foi até a fazenda. Disse ainda que os assaltantes levaram armas e dinheiro, que apenas a carabina e o revólver foram recuperados. Por fim, aduziu que o réu foi reconhecido pelo gerente (Id.
116379613 - pág. 1 a 116379614 - pág. 1).

A narrativa de Marcelo Assunção de Barros – investigador da Polícia Civil – auxiliou na compreensão do caso:

MP: Poderia narrar então o acontecido, o que o senhor sabe sobre o caso?

T: Doutor, a Polícia Militar abordou uns indivíduos na zona rural de Confresa, esses indivíduos estavam transportando a carabina 38, uma espingarda carabina 38; c
hegando aqui na delegacia a gente verificou que aquela carabina 38 era a mesma que havia sido roubada lá no município de Canabrava
; lá em Canabrava já se tinha a suspeita que o vulgo ‘Cebolão’ era quem teria participado do roubo;
aqui na delegacia o que foi encontrado com a arma informou que teria comprado essa arma do ... Aqui ele é conhecido por ‘Cadeirudo’, é o Romão, que o Romão teria vendido essa arma para ele
, nós fomos [...], o Romão tem outro apelido aqui, que é ‘Cowboy’, ele é ‘Cadeirudo’ ou ‘Cowboy’ que ele é conhecido aqui dentro;
então nós diligenciamos atrás do Romão e o localizamos; inicialmente ele falou que não tinha conhecimento de nada, depois ele resolveu colaborar, ele falou a respeito de uma CTT 40, carabina CTT 40 que também tinha sido roubada de lá dessa fazenda em Canabrava, que poderia estar escondida aqui em uma quitinete, próximo aqui de um chaveiro, fica perto até da delegacia, aí nós fomos lá, que o Romão morava nessa quitinete também junto com o vulgo ‘Cebolão’
, chegando lá a gente só localizou um saquinho que é usado para transporte de munição; eu lembro que a gente localizou outros objetos, não me recordo agora, e a CTT era para estar lá, mas não estava, e faz parte, e essa carabina 38 foi roubada juntos com essa CTT, as duas na mesma fazenda.

MP: Quando o senhor diz que o Romão colaborou, chegou a confessar o roubo?

T: Olha doutor, não me recordo se ele falou aqui na delegacia se participou do roubo, eu lembro que foi enviado fotos [...] para os investigadores primeiramente, né?, para os investigadores lá de Canabrava fazer contato com as vítimas, eu não me recordo do resultado, eu sei que o ‘Cebolão’ foi reconhecido como um dos autores do roubo, eu não me recordo se o Romão foi reconhecido também, porque lá eles estavam em dois.

MP: O ‘Cebolão’ seria o Cleberson, correto?

T: Isso, Cleberson inclusive doutor foi morto, se não me engano, foi em Redenção, ele foi morto com tiro na cabeça lá, Redenção no Pará [...].

MP: Tem algo mais que o senhor possa nos dizer sobre o caso?

T: Bom doutor, a nossa participação aqui nesse caso foi mais no sentido de identificar o ‘Cowboy’, que é o Romão, e saber se realmente teria sido ele que teria vendido a arma para os indivíduos que foram abordados, que foram encontrados com aquela arma.

MP: Sim foi mais de diligência mesmo?

T: Isso, mais de diligência.

[...]

Juiz: O Romão já era conhecido da polícia aí?

T: Doutor já, ele já foi preso aqui outras vezes.

Juiz: Por qual motivo?

T: Ele uma vez foi preso aqui por tráfico e a outra por lesão corporal. [...]
(Id.

116379615 - pág. 1 a 116379617 - pág. 1).

Em juízo, o réu negou ter participação no assalto, dizendo que o crime foi cometido por Cleberson e pelo indivíduo que, posteriormente, foi morto com ele, sendo que, em seu entender, está sendo incriminado injustamente ‘porque é parecido com essa pessoa’.

Romão alegou ainda que não foi reconhecido pelas vítimas, que não vendeu a arma subtraída para Denilson, que no dia do roubo “estava com um conhecido seu, que trabalha no frigorifico, assando carne em Confresa”, que “Clebreson estava ‘ficando’ na quitinete que tinha alugado e que lhe ofereceu uma das armas roubadas, mas não comprou porque não tinha dinheiro” (Id
.
116379708 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas abundam a justificam a condenação.

Conforme restou apurado, poucos dias depois do assalto, a Policial Militar de Confresa prendeu um indivíduo que trazia consigo uma carabina 38.

A partir da apreensão, os investigadores descobriram que a arma era objeto do crime ocorrido na Fazenda JK e que Denilson adquiriu o armamento de Romão.

No ponto,
Marcelo Assunção de Barros explicou para o Promotor de Justiça que Denilson foi preso “
na zona rural de Confresa’ [...] transportando a carabina 38, uma espingarda carabina 38; chegando aqui na delegacia a gente verificou que aquela carabina 38 era a mesma que havia sido roubada lá no município de Canabrava”.

O investigador também esclareceu que o indivíduo que “
foi encontrado com a arma informou que teria comprado essa arma do [...] ‘Cadeirudo’, que é o Romão, que o Romão teria vendido essa arma para ele”
e que apesar de, a princípio, Romão dizer que não sabia de nada,
“depois resolveu colaborar e falou a respeito de uma CTT 40, carabina CTT 40 que também tinha sido roubada de lá dessa fazenda em Canabrava, [que estava] escondida aqui em uma quitinete, próxima aqui de um chaveiro, fica perto até da delegacia, aí nós fomos lá, que o Romão morava nessa quitinete também junto com o vulgo ‘Cebolão’,
mas a arma foi encontrada.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além disso, aplicáveis ao caso os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Após ser preso por conta da venda do armamento, o réu foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos executores do roubo.

Na instrução processual, Elizeu Rodrigues Brito confirmou a identificação de Romão e assegurou que ele se tratava do assaltante que “
ficou o tempo todo com a arma na sua cabeça”
e que tinha certeza porque
“olhou muito nele devido ele ficar o tempo inteiro com a arma na gente, eu olhei muito nele”.

Além disso, esclareceu que
o reconhecimento na delegacia se deu da seguinte forma:
“a polícia levou ele lá, eu fiquei dentro de um quarto com um vidro escuro, colocou três na parede lá, eu olhei nele e falei na hora para a polícia que era ele”..

O envolvimento de Romão na empreitada delitiva também exsurge no depoimento de Marinez Gomes da Luz – esposa de Elizeu – que garantiu para o juiz que ele era o assaltante que ‘usava uma máscara de pano’.

Tatiel Roberto de Oliveira – que estava na fazenda a trabalho – também reconheceu o réu.

A testemunha afiançou que “
foi lá em Confresa, e ficou no quartinho escuro para o reconhecimento”,
sendo que não teve nenhuma dúvida que ele era o assaltante que ficou de vigia enquanto o outro quebrava o cobre.

Conquanto o réu tente se eximir da responsabilidade penal, dizendo que, no dia do crime, ‘estava assando carne em Confresa, com um colega que trabalhava no frigorifico’, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Na verdade, o tal ‘amigo’ sequer foi identificado por Romão.

As fotografias do evento que ele alegou existir tampouco foram traduzidas aos autos.

A história que não foi o responsável pela venda da arma subtraída na fazenda também não convence, especialmente porque se mostra em completa contrariedade com as demais provas angariadas.

De qualquer forma, não há como ignorar que foi justamente a apreensão da carabina que levou os investigadores a descobrirem o envolvimento dele no assalto que, posteriormente, foi confirmado pelas vítimas diante do reconhecimento efetivado.

Ademais, não se pode olvidar que o próprio réu admitiu que estava dividindo a quitinete com Cleberson, que, segundo ele, foi o executor do roubo.

Conquanto insista que Cleberson cometeu o delito na companhia de uma terceira pessoa, que coincidentemente tem características físicas semelhantes às suas, nada corrobora o alegado.

Na verdade, a explicação dada por ele mostra-se bastante conveniente, principalmente porque Cleberson e o tal comparsa foram mortos pouco depois do ocorrido, no Estado do Pará.

Destarte, inexistindo provas que a amparem, a versão exculpatória não deve beneficiar o réu. Confira-se:

[...] A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação; [...]
(TJ/MT, N.U 1006367-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

[...] Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tentativa furto qualificado, consubstanciados nos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, nos veículos utilizados na execução e fuga dos criminosos, pertencentes aos apelantes, sem comprovação dos álibis invocados. Conforme artigo 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, razão pela qual quem invoca o álibi, para ser absolvido, carece de demonstrá-lo satisfatoriamente. [...]
(TJ/MT, N.U 0004538-86.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

Assim sendo, e notadamente porque o conjunto probatório evidencia, à saciedade, a participação de Romão no roubo, sua condenação deve ser mantida, conforme recomendam os seguintes arestos:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO - [ART. 157, § 2º, I, II E V, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELAS VÍTIMAS – PROVAS ROBUSTAS QUE AUTORIZAM A CONDENAÇÃO – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável o pedido de absolvição do delito de roubo majorado quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram a responsabilidade penal atribuída ao agente.

"Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições [...]" (AgRg no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0014110-65.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTRAS PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE EXTRAJUDICIAL, DEPOIMENTO DE INFORMANTE E DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

É inviável se falar na aplicação dos princípios in dubio pro reo e da presunção de inocência, impondo-se a manutenção da sentença condenatória, se devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, mormente quando as palavras da vítima sobre a empreitada criminosa sob investigação, for corroborada pela declaração de sua irmã, testemunha presencial do crime que afirma com convicção ter reconhecido na fase extrajudicial o réu pelas características físicas, e os depoimentos dos policiais que participaram da investigação criminal desde o recebimento da notícia crime, até a prisão do apelante.
(TJ/MT, N.U 0002182-16.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Embora o apelante sustente que

deve ser “
aplicada [a] pena mínima prevista para o tipo penal,
tendo em vista que [...] é primário e de bons antecedentes
” (sic), lhe falta interesse recursal no ponto.

Explico.

Na sentença, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias) dias, que corresponde ao mínimo legal para o delito tipificado no art. 157 do Código Penal,
verbis
:

1)
culpabilidade,
(registro que não se cuida da culpabilidade em sentido estrito, mas sim da culpabilidade em sentido lato, já que desnecessário nesta fase discutir imputabilidade, consciência potencial de ilicitude ou exigibilidade de conduta diversa, sendo relevante para se aferir esta circunstância a análise da reprovação social que o crime e o autor do fato merecem):
Culpabilidade normal a espécie
; 2)
antecedentes
, não há o que se valorar; 3)
conduta social
,

assim entendido o comportamento do réu no meio familiar, no trabalho e na comunidade em que vive: assim entendido o comportamento do réu no meio familiar, no trabalho e na comunidade em que vive:
não se pode aferir pelos elementos produzidos nos autos
; 4)
personalidade
, característica que leva em conta as qualidades morais, a boa ou má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e seu temperamento:
inexistem elementos para aferi-la
; 5)
motivos
, entendidos como os precedentes causais de caráter psicológico da ação, ou seja, as situações psíquicas que fazem com que o agente cometa o crime:
mera cobiça
; 6)
circunstâncias
, entendidas como os elementos acidentais do delito, ou seja, aqueles que não são elementos constitutivos do tipo, afetando apenas a gravidade do crime, tais como a consideração dos instrumentos do crime, seu tempo, lugar e duração, a atitude do agente durante ou após a atitude criminosa:
próprias do delito
; 7)
consequências
, o que se afere segundo a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima ou à sociedade:
moderada
; 8)
comportamento das vítimas
, averiguação se houve provocação ou estímulo das vítimas à conduta criminosa:
não houve colaboração das vítimas para a prática delituosa do réu.

Com base nessas circunstâncias, reputo como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base em seu mínimo legal, isto é
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
. [...]
(Id.
116379713 - pág. 6-7).

A jurisprudência respalda o entendimento:

Carece de interesse recursal a pretensão defensiva de fixação da pena-base no mínimo legal, ao passo que as sanções basilares já foram estipuladas no patamar mínimo previsto pelo tipo penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0016980-93.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Na terceira etapa, o magistrado sentenciante aplicou a causa de aumento de pena do concurso de pessoas e, a seguir, recrudesceu a reprimenda em razão do uso de arma de fogo:

Em apreço à parte final do dispositivo retro, passo a analisar as causas legais de aumento e diminuição de pena. Nessa esteira, verifico que não há causa de diminuição, havendo, contudo, duas causas aumento, estampadas no inciso II (concurso de pessoas) do § 2º e inciso I, do § 2º-A, ambos do artigo 157, do CP.

Assim, aplicando-se o aumento de pena previsto para o emprego de arma de fogo (na fração de 2/3), isto é, em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, majoro a pena intermediária, alcançando o patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 28 (vinte e oito) dias multa.

Ademais, seguindo a previsão legal, para o aumento de pena referente ao concurso de pessoas (na fração mínima de 1/3), isto é, em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias,

encontro a pena definitiva, ao final da terceira fase da dosimetria, em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, bem como 36 (trinta e seis) dias multa. [...] (Id.

116379713 - pág. 6-7).

A jurisprudência dos tribunais superiores se alinha “
no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes,
mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
” (STJ, AgRg no HC 705.554/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) (sem destaque no original).

A presença de várias majorantes, por si só, não autoriza a aplicá-las cumulativamente na terceira etapa da dosimetria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.") confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.

2. Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. [...]
(STJ, AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).

Destarte, ante a carência de fundamentos concretos, de ofício, afasto da delimitação da pena o aumento de 1/3 (um terço), referente ao concurso de pessoas.

Por outro lado, o pretendido ajuste do aumento decorrente do concurso formal de crimes (CP, art. 70), não comporta acolhimento.

Na sentença foi adotada a fração de 1⁄4 (um quarto) considerando o número de crimes cometidos:

No mais, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal de crimes (artigo 70, do CP) deve seguir um critério matemático, levando-se em conta o número total de crimes praticados.

Assim, no caso em comento, considerando que
o réu cometeu 04 (quatro) infrações penais
, mediante uma só ação, a fração aplicada deverá incidir em 1⁄4 (um quarto) da pena. Nesse sentido [...]
(Id.
116379713 - pág. 7-8) (sem destaque no original).

É pacífico o entendimento que
“a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações;
1/4 (um quarto), para quatro infrações
; 1/3 (um terço), para cinco infrações; l/2 (metade), para seis infrações; e 2/3 (dois terços), para sete ou mais infrações” [...]
(TJ/MT, N.U 1001669-45.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) (sem destaque no original).

Assim sendo, não há reparos a serem feitos.

Anoto ainda, que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria da pena:

Mantenho a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tal como definida na sentença.

Na segunda fase está presente a agravante do art. 61, inciso II, h, do Código Penal (crime cometido contra criança), na fração de 1/6 (um sexto). Assim encontro a pena intermediária de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, na terceira etapa está presente a majorante do art. 157, § 2ª-A, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo), na fração de 2/3 (dois terços) e a causa de aumento de pena do art. 70 do Código Penal (concurso formal de crimes), que deve ser aplicada em 1⁄4 (um quarto), resultando na pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram na delimitação.

No caso
sub examine
, a prisão preventiva foi decretada em 15-2-2021 (Id

116379552 - pág. 2-6).

Diante da pena imposta (
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão), o
tempo de prisão cautelar
não
interfere no regime fechado, que foi estabelecido na sentença.

De tal sorte, o período de prisão cautelar deverá ser considerado pelo juízo da execução penal, inclusive n
o cômputo dos benefícios executórios:

[...] Se a dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejar a modificação do regime inicial fixado na sentença, pois continuaria superior a 8 (oito) anos, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP; TJMT, AP nº 132740/2017).
(TJ/MT, N.U 1014774-31.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

[...] Se a detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena, caberá ao Juízo das Execuções Penais, após a observância dos requisitos necessários, aferir a presença deles para futura progressão de regime, de modo, que o período de prisão cautelar, embora, neste caso, não assegure ao apelante na sentença um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do CP, e art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84. [...]
(TJ/MT, N.U 0000004-63.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Por derradeiro, entendo que não procede a pretensão deduzida pelo defensor nomeado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em razão do recurso interposto.

Conforme consta na sentença, os honorários fixados em favor do causídico (12 URHs) abrangem a atuação “durante todo o curso do processo”, o que certamente incluiu a interposição do apelo.

Nesse sentido:

“[...] Os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau já contemplam a via recursal (art. 89, inciso I, Provimento n.º 39 da CGJ de 16 de dezembro de 2020 – CNGC)”
[...] (TJ/MT, N.U 1000163-84.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

[...] Os honorários advocatícios fixados em favor do causídico no ato de sua nomeação ou na sentença abrangem sua integral atuação, contando, obviamente, com a interposição do(s) recurso(s) necessário(s) para salvaguardar os interesses do réu.
(TJ/MT, N.U 1001071-48.2020.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Ademais, como ressaltou a PGJ, “
a
tabela de honorários da OAB/MT prevê o valor mínimo de 10 URH ́s para a atuação em processos de rito ordinário (Tabela XIX – Advocacia Criminal – 7.1 – Atualizada até 2021)” e “o valor arbitrado ao patrono do apelante para atuação no procedimento foi muito superior ao previsto na tabela da OAB/MT, considerando seu empenho e dedicação ao processo
” (sic) (Id.
121124975 - pág. 5).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto por Romão Rodrigues de Almeida. De ofício, afasto a incidência concomitante das causas de aumento do art. 157, § 2º, inciso II e art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ficando a pena definitiva redimensionada para 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022